Tribunal: TJDFT
Processo: 0751140-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751140-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLECIVANIA PESSOA DE ALMEIDA AGRAVADO: KARINA DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por CLECIVANIA PESSOA DE ALMEIDA contra a decisão que indeferiu a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, através do SERASAJUD, proferida nos autos n. 0724608-56.2017.8.07.0001 (1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido de inclusão do nome da parte agravada no cadastro de órgãos de proteção ao crédito, via SERASAJUD, em razão do inadimplemento de débitos oriundos da relação locatícia firmada entre as partes. Eis o teor da decisão ora revista: Pretende a exequente a inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes da SERASA. Contudo, "A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo é medida excepcional que consiste numa faculdade do julgador, a ser adotada de forma supletiva quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita." (Acórdão 1676913, 07370447420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023.). Assim, sem a comprovação do insucesso da parte exequente na inscrição do nome do devedor no referido cadastro, o pedido em questão não encontra passagem. Para além disso, a própria Serasa, por sua conta, já anota em seus assentamentos a distribuição dos processos de execução, o que revela, no caso concreto e neste estágio processual, a desnecessidade da providência requerida. Nesse sentido, eis o elucidativo julgado do egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. INFOJUD. DADOS INACESSÍVEIS AO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE DA DÍVIDA ESTAR INSCRITA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. As pesquisas patrimoniais, pelo sistema Infojud, dependem de intervenção judicial, pois envolvem a mitigação do direito à reserva de informações fiscais. Logo, a intervenção judicial é indispensável à obtenção das informações patrimoniais do devedor. Interpretação sistemática do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode e deve ser feita quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 3. Estabelece o art. 782, § 3o, do CPC que "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. 4. A possibilidade (rectius: probabilidade) é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados. 5. É legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de "execução definitiva de título judicial". Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas. 6. O registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. É realizado, reitere-se, por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Acrescente-se que, ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema. 7. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, nem foi discutido na análise do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1026). 8. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução), demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a inscrição. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1675553, 07333162520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023). grifos não originais. Posto isso, indefiro o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes da SERASA. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a r. decisão agravada se mostra contraditória em relação ao artigo 782, 3o do CPC, tornando sem valor a norma que foi pensada justamente para conferir maior efetividade ao processo de execução”; b) “a utilização do convênio SERASAJUD se trata de medida que inequivocamente confere maior efetividade à tutela jurisdicional, ao passo que oportuniza que a inscrição dos devedores na base de dados mantida pelo Serasa se dê de forma bastante célere, mediante procedimento inteiramente eletrônico”; c) “não há razão para que se negue à exequente/agravante o acesso a esse meio de coerção, até mesmo porque a comunicação resulta de um fato verídico e incontroverso: a exequente é credora da executada”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que os dados da parte devedora sejam incluídos no cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD. No mérito, pede a confirmação da aludida tutela de urgência. Preparo recursal recolhido (id 53982109). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Os autos originários versam sobre inadimplemento de débitos decorrentes da relação locatícia firmada entre as partes, correspondentes ao montante de R$ 10.843,34 (atualizados em 27.11.2023). Diante da ausência de localização de bens penhoráveis em nome da parte agravada para quitação da referida dívida, a parte agravante busca a inclusão dos dados da devedora nos cadastros de inadimplentes por meio do SERASAJUD. Ocorre que, o princípio da cooperação entre todos os sujeitos do processo (Código de Processo Civil, artigo 6o) não deve ser lido de maneira isolada. Em outras palavras, incumbe a parte interessada (ora agravante) promover a inscrição da parte executada no sistema de proteção ao crédito por conta própria, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal. Ademais, a iniciativa dessa medida por conta (e respectivo controle) do Poder Judiciário, na linha do disposto no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, é uma faculdade que, à luz dos princípios da eficiência e razoabilidade, deve estar condicionada à comprovação de impedimento do credor em proceder com a inscrição (o que não aconteceu no caso concreto). Assim, no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da isolada alegação de que se trata de meio de coerção expressamente previsto em lei). Nesse sentido, colaciono precedente desta e. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. MEDIDAS COERCITIVAS. FACULDADE DO JUÍZO. FORMA SUPLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DA INSCRIÇÃO PELA PARTE. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. 1.1. A agravante relata que as diligências realizadas para encontrar bens capazes de saldar a dívida executada restaram infrutíferas, razão pela qual pleiteou a inclusão dos dados da agravada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, na forma do art. 782, §3o, CPC, o que foi indeferido pela decisão agravada. Alega que a decisão impugnada é contrária aos arts. 139 e 782 do CPC, tornando sem valor a norma que foi pensada justamente para conferir maior efetividade ao processo de execução, bem como amparado no princípio da cooperação, inovação do Novo CPC. 2. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de o magistrado adotar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Porém, referida norma não deve ser aplicada de forma absoluta, devendo guardar relação com a medida a que se pretende alcançar. 2.1. O art. 782, §3o, do CPC, possibilita ao juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, em caso de requerimento da parte. Por sua vez, o §4o do mesmo dispositivo legal dispõe que a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. 3. A norma enuncia uma faculdade do Juízo em determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, devendo a negativação ser realizada pelo exequente e, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la. 3.1. A interpretação adequada do art. 782, §3o, do CPC, não autoriza o Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que inexiste impedimento para que o credor o faça pessoalmente. 4. Precedente: (...) A interpretação adequada do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que inexiste impedimento para que o credor o faça pessoalmente. 2. A referida medida coercitiva deve ser realizada pelo juízo apenas de forma supletiva, ou seja, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito seria possível pelo magistrado, apenas quando evidenciada a impossibilidade de o próprio credor promovê-la. 3. Recurso conhecido e desprovido. (3a Turma Cível, 07216203120188070000, rela. Desa. Maria De Lourdes Abreu, PJe 20/05/2019). 5. Agravo de instrumento improvido. (0702455-22.2023.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, DJE: 23/05/2023)” Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator